Tribunal: TJDFT
Processo: 0734717-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734717-88.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGINALDO ARAUJO DOURADO AGRAVADO: JOSE TOMAZ DE OLIVEIRA, RAIMUNDA LUCIANA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGINALDO ARAÚJO DOURADO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de rescisão de contrato de comodato c/c reintegração de posse n. 0711806-86.2023.8.07.0010, ajuizada pelo agravante em desfavor de JOSÉ TOMAZ DE OLIVEIRA. A r. decisão agravada, ao analisar a tutela de urgência que postulou a imediata reintegração na posse do imóvel, indeferira o pedido ao fundamento de que não houvera comprovação suficiente acerca do exercício de direitos relacionados à propriedade, tampouco fora demonstrada a realização, pelo réu, de atos de esbulho. Em suas razões recursais (ID. 63087461), o agravante explica que cedeu, em comodato, a casa do caseiro do seu lote ao agravado – sito no núcleo rural alagado (GAMA), consoante ID. 63087464 -, mas que, após revogar a intenção relacionada a manter o empréstimo, encontrou resistência em reaver o imóvel. Alega, em breve síntese, que o Juízo a quo, antes de indeferir a tutela de urgência deveria, diante da constatação de insuficiência de provas, ter acolhido o pedido da petição inicial, no sentido de realizar audiência de justificação prévia. Esclarece que enfrenta transtornos cotidianos em relação ao ex-comodatário, que ocupa o imóvel mediante alegada turbação. Narra que o agravado teria promovido a inutilização de parte do encanamento do lote, e ensejou-lhe a suspensão do fornecimento de água por 4 (quatro) meses na tentativa de retirar-lhe do imóvel. Argumenta que a audiência de justificação prévia é um direito da parte, e que houve cerceamento de defesa. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da r. decisão hostilizada, a fim de que se proceda à realização de audiência preliminar de justificação, com a finalidade de permitir ao agravante a oportunidade de comprovar suas alegações. Preparo devidamente recolhido (ID. 63087466 e 63087467). É o relatório. Decido. Verifico, da análise das informações disponíveis no Sistema PJe do 2o Grau de Jurisdição, que o presente agravo de instrumento foi distribuído fora do expediente forense, na data de 20/08/2024, as 23h29min12seg. Contudo, impositivo destacar que o presente agravo de instrumento fora interposto em duplicidade, consoante análise dos autos de n. 0734706-59.2024.8.07.0000, distribuídos também na data de 20/08/2024, as 21h48min38seg. Inequívoca, portanto, a indevida repetição do mesmo recurso. Reconheço que a interposição sucessiva de agravos de instrumento idênticos desafia o não conhecimento daquele interposto em segundo lugar, ante à necessária observância dos Princípios da Unirecorribilidade e da Preclusão Consumativa. Uma vez que o segundo agravo de instrumento é, pelas razões mencionadas, manifestamente inadmissível, o sorteio à Relatoria Natural, de recurso que não será conhecido pela existência de vício insanável, não ensejará prevenção ao respectivo Magistrado. Alinhados os fundamentos acima, com espeque na preclusão consumativa e no Princípio da Unirrecorribilidade, e com atenção a regra do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tendo em vista a interposição em duplicidade de dois agravos de instrumento idênticos (AGI 0734706-59.2024.8.07.000 e 0734717-88.2024.8.07.0000), determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024 às 10:34:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora